Tribunal: TJES
Processo: 5000519-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRAYAN MARCOS MENDES SOARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REVOLVIMENTO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.
REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. VERIFICADOS. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de insuficiência de provas da participação do paciente no crime, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação penal, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

2. A via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual ilegalidade na atuação dos policiais militares ao adentrarem sua residência do paciente, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente em julgar a ação penal. Não obstante, não se vislumbra a irregularidade apontada, uma vez que os policiais foram até a residência do paciente para cumprir mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que legitima a atuação policial. Precedente do c. STJ.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, consubstanciados na possibilidade concreta de fuga do paciente do distrito da culpa, uma vez que tentou se evadir quando percebeu a presença dos agentes, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000519-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRAYAN MARCOS MENDES SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

BRAYAN MARCOS MENDES SOARES
, em face da decisão que manteve a segregação cautelar, por meio do qual a impetrante sustenta a ilegalidade da atuação da polícia, que invadiu o domicílio do acusado sem mandado ou autorização, bem como não haver prova da autoria delitiva e estarem ausentes os requisitos que fundamentam a segregação cautelar, razões pelas quais requer seja o paciente colocado em liberdade.

Quanto à alegação de insuficiência de provas da participação do paciente no crime, destaco de pronto que, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
,
cumprindo destacar que tal tese foi, suficientemente, afastada na decisão ora atacada.

No que se refere à alegação de ilegalidade na atuação dos policiais militares ao adentrarem sua residência, da mesma forma, a via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual nulidade de prova produzida na fase inquisitiva, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente em julgar a ação penal.

Não obstante, não vislumbro a irregularidade apontada, uma vez que ao negar o pedido de liberdade provisória do paciente o Magistrado salientou que “
o acusado tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor
”, ao que parece, referente a outro processo, o que legitima a atuação policial, conforme entendimento do c. STJ, no AgRg no RHC n. 177.359/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023.

Na hipótese, ao se dirigirem até a residência do paciente para cumprirem o mandado de prisão em sua companheira informou que ele havia saído para trabalhar, mas indagada sobre uma escada localizada na porta do quarto do casal, esta nada infirmou, tendo os policiais militares observado que a referido objeto dava acesso à casa vizinha e que havia pegadas que iam até o outro lado do muro, local onde o paciente foi encontrado, portando a arma de fogo e o carregador sobressalente, após terem a entrada franqueada pelo proprietário do imóvel.

Ressalto, ainda, que as decisões que determinou e manteve a prisão preventiva do paciente foram devidamente fundamentadas na garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da possibilidade concreta de, sendo colocado em liberdade, o paciente venha a se evadir, estando em consonância com o julgado pelo c. STJ no AgRg no HC n. 865.097/SE, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023.

Desse modo, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, razão pela qual o mantenho, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem ao recurso.

É como voto.